Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C REGIME DE CONVIVÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA AGRAVANTE E DO FILHO. AFASTAMENTO DO GENITOR DO LAR. GUARDA UNILATERAL. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto, requerendo a reforma da decisão agravada para que seja concedida, em antecipação de tutela recursal inclusive, a guarda unilateral materna, por estarem presentes elementos autorizadores da medida.
2. No caso, existe medida protetiva de urgência deferida pelo Juízo de Violência Doméstica, tanto em favor da agravante, como do filho menor do ex-casal, determinando proibição de aproximação e de contato do genitor, bem como afastamento do agressor do lar, com vigência mínima de 1 ano.
3. Em razão das medidas protetivas estabelecidas em benefício da agravante e seu filho e, por conseguinte, em desfavor do agravado, o regime de guarda deve ser fixado de forma unilateral, até conclusão da instrução e provimento jurisdicional de mérito, em respeito ao melhor interesse e à proteção do menor, no escopo de salvaguardar sua integridade física e psíquica, sobretudo diante da existência de fatores de risco para reiteração de violência doméstica ou familiar.
4. Precedente: Acórdão 1849956, 07012819120228070006, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.